Tribunal: TJMT
Processo: 1018058-76.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018058-76.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SAMUEL ALVES DA SILVA - CPF: 531.855.011-87 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NATUREZA ACIDENTÁRIA –
TERMO INICIAL – DATA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado ou do prévio requerimento administrativo.

2. Sentença parcialmente reformada. Recurso Provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por SAMUEL ALVES DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos n.° 1018058-76.2022.811.0003, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 180758705):

“
“
VISTO.

SAMUEL ALVES DA SILVA ajuizou

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE C/C pedido subsidiário de MANUTENÇÃO / RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, aduzindo, em síntese, que “Em razão das funções exercidas, que exigem movimentos repetitivos e de sobrecarga, o autor desenvolveu a seguinte patologia: dorsalgia (CID M54) transtorno não especificado de disco intervertebral (CID M51.9), artrose não especificada (CID M19.9), e síndrome do manguito rotador (CID M75.1)”.

O autor alega que “passou a perceber o benefício previdenciário de Auxílio por Incapacidade Temporária em 04.03.2022 com previsão de cessação em 31.12.2022 (NB 6383188546)”.

Diz, ainda, que ainda se encontra incapacitado para o trabalho.

Assim, requer seja concedida a aposentadoria por incapacidade permanente desde o indeferimento do Auxílio-Doença, ocorrida em 04/03/2022, descontando-se os valores percebidos a título de auxílio por incapacidade temporária.

O requerido apresentou contestação e rechaçou os argumentos apresentados pela parte autora, ressaltando que para a concessão do benefício por ele pleiteado seria necessário o cumprimento dos requisitos exigidos na lei previdenciária pátria, os quais não estariam presentes no caso destes autos, ensejando o julgamento de total improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Deferida a realização de perícia médica, o laudo médido foi juntado aos autos.

É o relatório.

Decido.

O autor pleiteia a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, sob a alegação de que estaria incapacitado para o trabalho em razão de lesões advindas de doenças ocupacionais; ou, subsidiariamente, a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária.

De acordo com o artigo 42 da Lei no 8.213/91, para a implementação do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente é necessário que o segurado seja, depois de cumprido o período de carência, quando for o caso, incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de trabalho que lhe garanta a subsistência.

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Sopesando os elementos de prova acostados aos autos, convenci-me de que o autor preenche os requisitos para a aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente do trabalho, pois a incapacidade laborativa do segurado é total e permanente, sendo o requerente insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade capaz de lhe assegurar a subsistência, e o nexo causal entre as lesões e o trabalho estão comprovados pela perícia médica judicial.

Com efeito, no exame pericial encartado aos autos, consta, em síntese, que o autor apresenta:

“HERNIA DE DISCO CID M51 E TENDINITE EM OMBRO CID M75; os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada de forma total; A doença não é passível de cura; A incapacidade é definitiva; CONCLUSÃO: AUTOR COM QUADRO CRÔNICO DEGENERATIVO EM COLUNA E OMBRO ESQ COM INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL”.

Observo ainda que, no contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial, elaborada por profissional hábil e isento, apresenta-se como elemento de prova mais concreto para o desate dos pontos controvertidos.

Assim, na esteira dessas conclusões, entendo que o demandante tem direito à percepção de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente do trabalho, pois sua incapacidade para o trabalho é
total e permanente
.

Logo, comprovada a doença do trabalho e que as sequelas dela advindas comprometeram sua capacidade laboral, restando o autor incapacitado de forma total e permanente para o trabalho, assim faz jus o requerente a aposentadoria por incapacidade permanente (espécie 92).

Diante da impossibilidade de recuperação da requerente para o exercício de sua atividade laboral, aliada às suas condições socioeconômicas e idade avançada que, conforme frisado nas linhas acima, dificultam sobremaneira a sua reabilitação profissional, impõe-se a
implantação
do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (espécie 92), a partir da data da perícia
(05/12/2022
).

Embora o perito afirme no laudo pericial que o início da incapacidade se deu provavelmente em meados de 2022, além do artigo 43
, caput,
da Lei no 8.213/91 estabelecer como termo inicial da aposentadoria por invalidez o dia imediato ao da cessação do auxílio doença
,
entendo que, no caso, os requisitos para concessão da aposentadoria por incapacidade permanente somente foram verificados quando da realização da perícia médica, pois, apenas nessa data, constatou que a demandante é insuscetível de reabilitação e que às suas condições socioeconômicas e idade avançada dificultam sobremaneira a sua reabilitação profissional.

Assim, deve ser implantado o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária a partir do laudo pericial, ou seja,
(05/12/2022
)
,
considerando que somente nesta data concluiu pela incapacidade do autor.

Nesse sentido:

Acidente do Trabalho – Aposentadoria por invalidez – Comprovação pericial da incapacidade total e definitiva – Observância dos requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91 que autorizam a concessão do benefício. Termo inicial – Benefício – Aposentadoria por invalidez acidentária – Data da perícia médica
. Débitos em atraso do INSS – Juros e correção monetária – Considerando que a data de início do pagamento do benefício é posterior ao início da vigência da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810. Débitos em atraso do INSS – Apreciação, na fase de conhecimento, de aspectos concernentes ao pagamento do precatório – Descabimento – Eventuais questões a esse respeito devem ser apreciadas na fase de execução. Processual Civil – Acidente do Trabalho – Honorários Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC/2015 – Fixação postergada para a fase da execução, por ausência de parâmetros. Processual Civil – Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados, conforme jurisprudência do STJ e STF. CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL E NEGA-SE PROVIMENTO AO DO INSS (TJ-SP 10023603320178260053 SP 1002360-33.2017.8.26.0053, Relator: Afonso Faro Jr., Data de Julgamento: 19/06/2018, 17a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/06/2018).

Quanto à suposta ocorrência de dano morais, deixo de apreciar essa questão porque a parte autora fez apenas referência aos danos morais na especificação dos fatos, deixando de formular pedido expresso de condenação, nos termos do artigo 319, IV do CPC.

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO parcialmente PROCEDENTE
o pedido formulado por
SAMUEL ALVES DA SILVA
contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,
para o fim de determinar que o requerido implante a
aposentadoria por incapacidade permanente (espécie 92), a partir do laudo pericial, ou seja,
(05/12/2022
)
.

Condeno, ainda,

o requerido ao pagamento das parcelas referente à aposentadoria por incapacidade permanente, a partir de 05/12/2022 até a data da efetiva implantação do benefício de aposentadoria,
descontadas qualquer verba recebida a título de benefício e/ou remuneração
.

Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009 (Tema 905 do STJ).

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3o, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento nos artigos 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Em atenção ao artigo 202, incisos I e VII, da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido:

NOME DO SEGURADO
: SAMUEL ALVES DA SILVA

BENEFÍCIO CONCEDIDO
: aposentadoria por incapacidade permanente (espécie 92).

RENDA MENSAL INICIAL
: a ser calculada pelo INSS

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB
: a partir do laudo pericial, ou seja,
(05/12/2022
)
.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3o, I, do CPC).

P. R. I. C.

RONDONÓPOLIS, 15 de junho de 2023.
Juiz(a) de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que a sentença diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a comprovação extemporânea dos fatos alegados não afasta o direito adquirido
”.

Assevera, nesse sentido, que a perícia médica concluiu que a incapacidade laboral instalou-se em março de 2022, o que equivale à data da concessão do benefício por incapacidade temporária concedido em 04.03.2022.

Por essas razões, postula pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a “
decisão de primeiro grau quanto à DIB da Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária, devendo essa ser fixada em 04.03.2022 – data da concessão do Auxílio por Incapacidade Temporária, descontando os valores percebidos a título de auxílio por incapacidade temporária, devidamente atualizados com aplicação de juros legais
”.

Não foram apresentadas contrarrazões pela autarquia previdenciária (ID. 180758710).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar o
meritum causae
, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 181417655).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por SAMUEL ALVES DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos n.° 1018058-76.2022.811.0003, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE C/C pedido subsidiário de MANUTENÇÃO / RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio da qual visa à condenação da autarquia previdenciária a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, a manutenção do auxílio-doença, além do pagamento das parcelas retroativas (ID. 180758189).

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
constatou que a parte apelante encontra-se incapacitada total e permanente para o labor (ID. 180758692).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos, “
p
ara o fim de determinar que o requerido implante a
aposentadoria por incapacidade permanente (espécie 92), a partir do laudo pericial, ou seja,
(05/12/2022
)
”. (ID. 180758705).

Com efeito, a respeito do termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez, segundo o Superior Tribunal de Justiça, este deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado ou à data do requerimento administrativo. Confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE FIXADA NA DATA DO LAUDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDA DE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral, o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

2. No caso, o Tribunal de origem definiu o termo inicial do benefício a contar de 03/07/2012, sob o fundamento de que o laudo pericial comprovou que o início da incapacidade ocorrera somente nesta data, inexistindo nos autos provas da inaptidão do demandante à época da cessação do benefício anterior. Ressalte-se que o início do benefício não foi estabelecido na data da juntada do laudo aos autos, mas naquela em que comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial nesse ponto. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

4. Agravo interno do particular que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.883.040/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021.). (Grifo nosso)

“PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.

1. Extrai-se do acórdão objurgado e dos termos do Recurso Especial que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que
o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo
e, apenas na ausência deste, a partir da citação.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial”.

(AREsp n. 1.522.367/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 25/10/2019). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem estabeleceu erroneamente como data do início do benefício da aposentadoria por invalidez a data da perícia realizada, mesmo estando claro nos autos que "houve requerimento administrativo, último formulado em 26⁄08⁄2008" (fl. 309, e-STJ).

2. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS.

3. A Corte de origem, portanto, falhou gravemente, na medida em que afastou a aplicação tanto da lei - art. 43, § 1o, a, da Lei 8.213⁄1991 - quando da jurisprudência sólida do STJ, que tem orientação sumulada aplicável ao caso - Súmula 576⁄STJ.

4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos”.

(REsp 1791587⁄MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26⁄02⁄2019, DJe 08⁄03⁄2019). (Grifo nosso).

Outrossim, mister salientar que, na linha de entendimento firmada pela Corte Superior, o laudo pericial não serve como parâmetro para a fixação do termo inicial de aquisição de direitos, na medida em que apenas tem o condão de nortear tecnicamente o livre convencimento do magistrado quanto à existência, ou não, da incapacidade laboral. Veja-se:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU, CASO INEXISTENTE, NA DATA DA CITAÇÃO.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença.

II -
De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, na sua ausência deste, a partir da citação
. Entende-se, ainda, que o laudo pericial não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos, mas apenas norteia o livre convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes. Precedente: REsp n. 1.475.373⁄SP, Rel.

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19⁄4⁄2018, DJe 8⁄5⁄2018; REsp n. 1.714.218⁄RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27⁄2⁄2018, DJe 2⁄8⁄2018; AgInt no REsp n. 1.601.268⁄SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23⁄6⁄2016, DJe 30⁄6⁄2016; e AgRg no REsp n. 1.221.517⁄SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 26.9.2011.

III - Recurso especial provido para fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo”.

(REsp 1714507⁄SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13⁄11⁄2018, DJe 21⁄11⁄2018). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu que "a perícia médica não definiu a data da incapacidade e não há nos autos elementos que comprovem que à época da cessação do benefício a autora encontrava-se incapacitada. Portanto, o beneficio deve ser concedido a partir da data do laudo médico" (fl. 188, e-STJ).

2. É firme a orientação do STJ de que o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos. Com efeito, segundo a hodierna orientação pretoriana, o laudo pericial serve tão só para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1799200⁄MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11⁄04⁄2019, DJe 31⁄05⁄2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença e fixar a data do requerimento administrativo (04.03.2022) como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez, mantendo-a inalterada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024